Tribunal: CARF
Processo: 10680.902746/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.902746/2014-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.098 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Assunto
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL DO
ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER-MG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(suplente convocado(a)), Flavio Machado Vilhena Dias, Savio Salomao de Almeida Nobrega,
Fernando Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado(a)), Paulo Henrique Silva Figueiredo. Ausente (s) o conselheiro(a) Marcelo
Oliveira.
Relatório
Trata-se, o presente processo administrativo, de declaração de compensação
transmitida pelo contribuinte Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de
Minas Gerais – EMATER-MG, ora Recorrente, através dos quais pretendia quitar débitos
próprios com crédito relativo pagamento indevido a maior de CSLL.
Como se observa do despacho decisório eletrônico exarado, em que pese o DARF
de pagamento do valor ter sido identificado, constatou-se, no cruzamento das declarações
apresentadas pelo contribuinte, que o valor quitado via DARF foi “integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP”.
Não concordando com aquele despacho, o Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, alegando, tal como consta no acórdão recorrido, que “a Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, evidencia a inexistência de CSLL a
pagar, que houve o recolhimento do DARF indevido demonstrado em DCTF e assim, mediante,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.902746/2014-13
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.098 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.902746/2014-13

as evidências da DIPJ, conclui-se a existência de crédito tributário por pagamento indevido a
maior, passível de compensação de débitos tributários.”.
A DRJ de Ribeirão Preto (SP), ao analisar o apelo do contribuinte, o julgou como
improcedente. Na decisão proferida, a Turma de Julgamento a quo consignou que:
Observe-se que simples apresentação de DIPJ ou alegação de erro no preenchimento da
DCTF entregue, não tem o condão de revestir de liquidez e certeza o direito de crédito
compensado. É necessária a comprovação do erro, uma vez que a situação em foco não
se configura como simples erro material de preenchimento, dado que o recolhimento se
deu na mesma medida do débito alegado como declarado a maior.
Podemos observar que a contribuinte indicou na DIPJ apuração anual do Lucro Real e
Base de cálculo da CSLL registrados no LALUR, contudo, não apresentou a
escrituração contábil e fiscal suficiente para comprovar a existência dos seus débitos,
indicados na DIPJ.
O acórdão proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/07/2013
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RECOLHIMENTO
VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
Correto o despacho decisório que não homologou a compensação declarada pelo
contribuinte por inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento
alegado como origem do crédito estava integralmente alocado para a quitação de débitos
confessados.
DCTF. ERRO DE PREENCHIMENTO.
A alegação de erro no preenchimento do documento de confissão de dívida deve ser
acompanhada de provas que atestem a declaração a maior de tributo a pagar,
justificando a alteração dos valores registrados em DCTF.
Sem a comprovação da liquidez e certeza quanto ao direito de crédito não se homologa
a compensação declarada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Não concordado com a decisão proferida, o Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, afirmando, em síntese, que, o pagamento indevido ou a maior da CSLL invocado
como direito creditório na declaração de compensação ora em análise teria ocorrido, porque, ao
apurar a CSLL, além das retenções na fonte, foram realizados pagamentos e compensações, cujo
valor total superou o valor da contribuição devida no período em análise.
Para rebater as afirmações da DRJ, além da DIPJ, acostou aos autos livros
contábeis e, em especial, o LALUR com a apuração da CSLL devida.
Posteriormente à apresentação do Recurso Voluntário, o contribuinte apresentou
petição nos autos, para informar a quitação, via DARF, dos débitos de CSLL, cujas respectivas
declarações de compensação não foram homologadas ou homologadas parcialmente pela
administração fazendária federal.
Ato contínuo, o processo foi distribuído a este relator para julgamento.
Este é o relatório.
Voto
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.098 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.902746/2014-13

Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do resultado do julgamento
no dia 05/06/2017 (comprovante de fls. 227), apresentando seu Recurso Voluntário em
30/06/2017, conforme comprovante de fls. 229, ou seja, o Recurso ora em análise foi
apresentado no prazo de 30 dias, como fixado no artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Assim, por cumprir os demais requisitos de admissibilidade, o Recurso Voluntário
deve ser conhecido e analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO
DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
A discussão posta no presente processo versa, basicamente, sobre o não
reconhecimento do direito creditório indicado pelo Recorrente em declaração de compensação
apresentada para quitar débitos próprios.
Como demonstrado acima, o direito creditório invocado na declaração de
compensação seria relativo a pagamento indevido a maior de CSLL, no período de 30/06/2013.
Para comprovar os valores não reconhecidos pela fiscalização no despacho
decisório, quando da apresentação da Manifestação de Inconformidade, o Recorrente apresentou
apenas a sua DIPJ, que teria, aos seus olhos, o condão de comprovar a CSLL devida no período
e, por consequência, o pagamento indevido ou a maior indicado como direito creditório na
declaração de compensação.
O acórdão proferido pela DRJ, contudo, entendeu que só com a DIPJ apresentada
pelo contribuinte não seria possível analisar o direito creditório, notadamente porque não teriam
sido apresentadas a “escrituração contábil e fiscal suficiente para comprovar a existência dos
seus débitos, indicados na DIPJ.”
Neste passo, ao apresentar o Recurso Voluntário, rebatendo as colocações da DRJ,
quanto à falta de comprovação do direito creditório, o Recorrente apresentou farta documentação
contábil e fiscal, que, a princípio comprovaria o seu direito creditório.
Este julgador, como já externando em vários acórdãos, tem o entendimento de que
o processo administrativo fiscal é delineado por diversos princípios, dentre os quais se destaca o
da Verdade Material, cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da Constituição
Federal, no qual o julgador deve pautar suas decisões. Ou seja, o julgador deve perseguir a
realidade dos fatos, para que não incorra em decisões injustas ou sem fundamento. Nesse
sentido, são os ensinamentos de James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais. (grifou-se).
(MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. - São
Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
No processo administrativo tributário, o julgador deve sempre buscar a verdade e,
portanto, não pode basear sua decisão em apenas uma prova carreada nos autos. É permitido ao
julgador administrativo, inclusive, ao contrário do que ocorre nos processos judiciais, não ficar
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.098 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.902746/2014-13

restrito ao que foi alegado, trazido e provado pelas partes, devendo sempre buscar todos os
elementos capazes de influir em seu convencimento.
Isto porque, no processo administrativo não há a formação de uma lide
propriamente dita, não há, em tese, um conflito de interesses. O objetivo é esclarecer a
ocorrência dos fatos geradores de obrigação tributária, de modo a legitimar os atos da autoridade
administrativa, em especial quando se está invocando um direito creditório, oriundo de um
pagamento indevido ao maior.
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material para
solução da lide. Confira-se:
IRPJ - PREJUÍZO FISCAL - IRRF - RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO -
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ - PREVALÊNCIA DA
VERDADE MATERIAL - Não procede o não reconhecimento de direito creditório
relativo a IRRF que compõe saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita
correspondente foi oferecida à tributação, ainda que em campo inadequado da
declaração. Recurso provido. (Número do Recurso: 150652 - Câmara: Quinta Câmara -
Número do Processo: 13877.000442/2002-69 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇAO - ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO – Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido,
deve a verdade material prevalecer sobre a formal. Recurso Voluntário Provido.
(Número
do
Recurso:
157222
-
Primeira
Câmara
-
Número
do
Processo:10768.100409/2003-68 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 - Acórdão 101-
96829).
Inclusive, não se pode deixar de mencionar que, no julgamento da Manifestação
de Inconformidade apresentada pela Recorrente, a Delegacia de Julgamento em Brasília poderia,
de ofício, independentemente de requerimento expresso, ter realizado diligências para aferir
autenticidade dos créditos declarados pelo Recorrente. Esta é a orientação do artigo 18 do
Decreto 70.235/72, Confira-se:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A interpretação que se pode fazer do citado dispositivo do Decreto que rege o
processo administrativo federal é de que deve a Administração Pública se valer de todos os
elementos possíveis para aferir a autenticidade das declarações dos contribuintes, o que, data
venia, não foi feito no presente caso.
Como se observa, o Recorrente trouxe aos autos documentação fiscal e contábil
para comprovar a CSLL apurada e devida no período, o que, a princípio, comprovaria o seu
direito creditório. Alega, ainda, que o seu direito não foi reconhecido por que houve um
equívoco no preenchimento da DCTF.
Neste sentido, por se tratar de um despacho decisório eletrônico, em que é feito
tão somente um cruzamento das declarações e pagamentos realizados, não houve uma análise
das demonstrações contábeis do Recorrente por parte da administração.
Assim, tendo como Norte o princípio da Verdade Material, entende-se pela
necessidade de conversão do julgamento em diligência, para que a Unidade de Origem possa
analisar os documentos e se manifestar acerca do direito creditório invocado pelo Recorrente.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.098 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.902746/2014-13

Neste sentido, vota-se por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA,
para que a Unidade de Origem, onde o contribuinte tem domicílio:
a) Com base nos documentos acostados aos autos, notadamente as demonstrações
contábeis e fiscais, ou outros que entender necessários, aponte qual o valor da
CSLL devida pelo contribuinte nos 1o e 2o trimestres de 2013.
b) Verifique as formas de liquidação da contribuição devida no período,
apontando cada uma delas (compensações, pagamentos, etc.) e os respectivos
valores;
c) aponte, se for o caso, se houve pagamento indevido ou a maior da CSLL no
período.
Deverá ser elaborado relatório conclusivo sobre a diligência, intimando-se o
contribuinte a se manifestar no prazo de 30 dias. Após este prazo, independentemente da
manifestação do Recorrente, os autos deverão retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento do Recurso Voluntário.
É como oriento o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias
Fl. 252
DF CARF MF
Original